Tribunal: STF
Processo: HC 235821
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Jorge Eduardo Naime Barreto, sob a alegação de constrangimento ilegal consubstanciado em decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Pet 11.008/DF (eDOC 9).



    A defesa noticia que o paciente foi preso preventivamente no dia 7.2.2023 e, desde então, encontra-se recluso há mais de 300 dias em decorrência dos fatos relacionados ao episódio de 8.1.2023, nesta Capital. Afirma que a segregação cautelar estaria fundamentada apenas em matérias jornalísticas, sem base concreta, as quais indicariam que ele, na condição de chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, supostamente teria retardado a atuação da tropa na contenção dos invasores ao prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional (eDOC 1, p. 2). 



    Aduz que a autoridade coatora teria fundamentado o decreto da preventiva nos seguintes episódios: “(i) a suposta possibilidade de fuga do investigado, com base em uma matéria jornalística a partir de declarações unilaterais da ex-esposa que litiga com o Paciente desde a separação; (ii) a suposta omissão do Sr. Naime no planejamento operacional para atuação da PMDF; (iii) a pretensa ação de retardado na execução das tropas no fatídico dia; e (iv) a possibilidade de ingerência na produção probatória” (p. 4).



    Salienta que o paciente se afastou de suas atividades em 3.1.2023 para gozar de licença recompensa e as primeiras informações de inteligência em relação aos ataques às sedes dos três Poderes chegaram ao conhecimento das autoridades no dia seguinte (p. 4). 



    Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na segregação cautelar, não obstante a apresentação de 3 pedidos de revogação da preventiva e de dois agravos regimentais, na tentativa de a questão ser submetida à análise do Plenário do Supremo Tribunal Federal (p. 10).



    Alude à possibilidade de superação do Enunciado 606 da Súmula do STF, considerado o constrangimento ilegal e a excepcionalidade do caso. 



    Noticia que o paciente seria o único comandante da polícia militar preso no complexo da Papuda, ao passo que os seus colegas de farda estariam custodiados em batalhões da corporação.



    Destaca o agravamento “do quadro de saúde físico e mental” dele (p. 17) — com a necessidade de tratamento extramuros —, em razão dos “efeitos deletérios que a custódia cautelar vem causando” (p. 25). Tais efeitos também afetariam os familiares, em especial, o seu enteado, “acometido de condição física e neural considerada delicada” (p. 27), do qual é muito próximo.



    Por fim, afirma não ter havido a demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar (pp. 29-32).



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, com a expedição de alvará de soltura (pp. 36-37).



    O presente writ foi a mim distribuído por força de prevenção com o HC 229.264/DF.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Verifico que a defesa reitera o seu inconformismo com a custódia preventiva ordenada pelo Ministro Alexandre de Moraes em desfavor do paciente no bojo do Inq 4.923/DF, do qual extraída a Pet 10.921/DF. Tal petição foi objeto de impugnação do HC 229.264/DF, de minha relatoria. 



    O Ministro Alexandre de Moraes manteve a segregação cautelar, diante da inexistência de “qualquer fato novo que possa macular os requisitos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos denunciados” (eDOC 9, p. 13). Essa reavaliação foi feita nos autos da Pet 11.008/DF, objeto de impugnação deste habeas corpus, e decorreu do exame quanto à permanência ou não da preventiva, tendo em conta o lapso temporal já transcorrido desde a sua efetivação.



    Ao apreciar o HC 229.264/DF, neguei seguimento ao writ, haja vista o óbice do Enunciado 606 da da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    Reputo que essa mesma orientação se aplica ao caso. À luz do referido enunciado sumular, o presente habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    No julgamento do HC 105.959, o Plenário desta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro da Corte, verbis:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. (HC 105.959, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.6.2016) (grifei)



    Nesse sentido, cito a decisão por mim proferida no HC 226.817/DF, também relativa ao Inq 4.923/DF. Além disso, destaco que esse entendimento vem sendo adotado por outras relatorias a writs impetrados envolvendo o episódio de 8.1.2023, a exemplo do HC 224.642/DF, rel. Min. Edson Fachin, do HC 224.643/DF, rel. Min. Roberto Barroso e do HC 224.094/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Dê-se ciência ao Ministro Alexandre de Moraes



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente